Tribunal: TJSP
Processo: 2053272-98.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fiança
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que deferira o levantamento de quantias depositadas por arrematante, com fulcro em recurso julgado por esta Câmara que considerara regular e tempestiva a desistência da arrematação. Pendência de julgamento do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. Exegese conjunta dos artigos 520, 521 e 1.042 do CPC da qual resulta que o levantamento

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que deferira o levantamento de quantias depositadas por arrematante, com fulcro em recurso julgado por esta Câmara que considerara regular e tempestiva a desistência da arrematação. Pendência de julgamento do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. Exegese conjunta dos artigos 520, 521 e 1.042 do CPC da qual resulta que o levantamento do crédito exequendo resultante de título judicial contra o qual ainda penda o julgamento de agravo contra a inadmissão de recurso especial ou extraordinário independe da prestação de caução, salvo se deste levantamento possa resultar dano de difícil reparação. Situação processual distinta. Hipótese dos autos em que não se verifica prejuízo iminente de difícil ou incerta reparação. Possibilidade de levantamento, independentemente de caução. Agravo desprovido.